Tribunal: TJMT
Processo: 0009822-22.2014.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009822-22.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), BR TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 05.666.188/0001-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFETAÇÃO À MUNICIPALIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA

Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, é defeso ao juiz, em qualquer grau de jurisdição, proceder à qualquer ato decisório sem antes oportunizar as partes a se manifestarem, sob pena de violação do princípio da vedação à decisão surpresa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 9822-22.2014.8.11.0040

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SORRISO

APELADO:
BR TELHAS PRODUTOS SIDERURGICOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Sorriso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Execução Fiscal, promovida contra
Br Telhas Produtos Siderúrgicos Indústria e Comércio Ltda – ME
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

O Apelante, em síntese, afirma que não foi oportunizado a se manifestar antes da prolação da Sentença, a violar, portanto, o artigo 10 do Código de Processo Civil, este que contempla o princípio da vedação à decisão surpresa.

Requer, então, a reforma do ato sentencial, a fim de que o processo retorne à Comarca de origem, e o vício seja regularizado.

Embora intimado no ID nº 75755547, o Recorrido não apresenta contrarrazões.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Sorriso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Execução Fiscal, promovida contra
Br Telhas Produtos Siderúrgicos Indústria e Comércio Ltda – ME
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

De acordo com o que se verifica, o Magistrado Singular julgou extinto o presente processo, em razão de vícios presentes na Certidão de Dívida Ativa, ante a ausência dos elementos obrigatórios dispostos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal.

O Município de Sorriso, em seu recurso, sustenta apenas que a Sentença foi proferida sem atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Ao compulsar a demanda, verifica-se que, de fato, houve violação ao referido artigo, bem como, ao princípio que o norteia.

É cediço que, o Código de Processo Civil de 2015 trouxe inovações, e, dentre elas, houve o advento do princípio da vedação à decisão surpresa, este que se encontra previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil.

Veja-se o que regula o mencionado dispositivo:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Na presente demanda, observa-se que o Município de Sorriso, no ID nº 75755538, requereu a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, eis que, até aquele momento, não teria localizado bens do Devedor.

Ocorre que, em sequência, sem apreciar o pedido, o Magistrado Singular profere seu ato sentencial, este que já foi relatado (ID nº 75755542.

Não se verifica, em qualquer momento, a intimação da municipalidade a fim de que se manifestasse acerca dos vícios identificados pelo Juízo
a quo
.

É certo, portanto, que, o artigo 10 do CPC, bem como, o princípio da vedação à decisão surpresa, foi violado, a demandar, portanto, a anulação da Sentença, no intuito de que o vício seja sanado.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO MORAL E MATERIAL – REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS – FALHA NA INTIMAÇÃO DO ENTE PÚBLICO REQUERIDO EVIDENCIADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANO MATERIAL COM BASE EM PROVA UNILATERAL – QUESTÃO QUE NÃO SE MOSTRA UNICAMENTE DE DIREITO – VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA - ART. 10 DO CPC – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO MÚTUA, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - NULIDADE – CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA - DECISÃO CASSADA - RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

[...]

3. Nos termos do artigo 10, do Código de Processo Civil/2015, o juiz não deve decidir, em grau algum de jurisdição, com base em documentos ou fundamentos a respeito dos quais não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, regra essa que se consubstancia em verdadeiro corolário do princípio da cooperação mútua.

[...]

(N.U 0006787-97.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/7/2021, Publicado no DJE 6/8/2021).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, no intuito de anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, a fim de que o vício relativo à violação ao princípio da vedação à decisão surpresa seja sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021